Tribunal: CARF
Processo: 10630.720326/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando se destine a fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE. ANOS-BASE ANTERIORES A 2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 147. APLICÁVEL
Somente a partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos.
TRABALHO NÃO ASSALARIADO. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. OBSERVÂNCIA. INDISPENSÁVEL.
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos respectivos rendimentos oriundos de trabalho não assalariado. Contudo, além de tais receitas e despesas estarem escrituradas em livro-caixa, cabe ao contribuinte provar a origem das primeiras e o pagamento, normalidade, usualidade e necessidade da segunda.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720326/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.599 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
JAEDERSON ALVES PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF.
VERDADE
MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
APRESENTAÇÃO.
FASE
RECURSAL.
REQUISITOS
LEGAIS.
OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando se destine a
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos
legais, admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de
que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE.
ANOS-BASE
ANTERIORES
A
2007.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 147. APLICÁVEL
Somente a partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda
que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos.
TRABALHO NÃO ASSALARIADO. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO.
LIVRO-CAIXA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
OBSERVÂNCIA. INDISPENSÁVEL.
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos
respectivos rendimentos oriundos de trabalho não assalariado. Contudo, além
de tais receitas e despesas estarem escrituradas em livro-caixa, cabe ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720326/2008-50
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720326/2008-50

contribuinte provar a origem das primeiras e o pagamento, normalidade,
usualidade e necessidade da segunda.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada por não recolhimento do
carnê-leão referente ao ano-calendário de 2004, nos termos da Súmula CARF no 147.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de
extinguir crédito tributário decorrente de glosa da dedução de livro-caixa, assim como da multa
isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão, exercício 2005.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 09-34.529 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA – transcritos a seguir (processo
digital, fls. 407 a 418):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado em 13/11/2008, o Auto de
Infração de fls. 03/13, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF,
exercício 2005, ano-calendário 2004, que resultou em crédito total apurado de RS
51.411,17, assim discriminado:
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720326/2008-50

Imposto
18.290,00
Juros de Mora - calculados até 31/10/2008
8.610,93
Multa Proporcional - 75% (passível de redução)
13.717,50
Multa Exigida Isoladamente (passível de redução)
10.792,74
Total do crédito tributário apurado
51.411,17
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 09/11) e o Relatório de
Auditoria Fiscal (fls. 14/24), motivou o lançamento de ofício a constatação das
seguintes infrações fiscais:
1. dedução indevida de despesas escrituradas em Livro Caixa, no montante de
R$ 68.802,01, conforme detalhado mês a mês no Relatório de Auditoria Fiscal,
que passo a ler em sessão;
2. multa exigida isoladamente, por falta do recolhimento mensal do imposto de
renda devido a título de carnê-leão, em face da dedução indevida de despesas do
Livro Caixa.
No Auto de Infração e no Relatório Fiscal são transcritos os dispositivos legais que
fundamentam a ação fiscal, inclusive quanto a penalidade aplicada, de multa de ofício
no percentual de 75% e respectivos juros de mora e multa isolada no percentual de 50%.
Os elementos probatórios que basearam o lançamento tributário constam do intervalo de
fls. 25/342 do processo.
Cientificado do lançamento em 19/11/2008 (fls. 345), o contribuinte apresentou em
17/12/2008, a impugnação de fls. 346/351, instruída com os documentos de fls.
365/392, na qual, em síntese e entre outros aspectos, alega que:
1. com base no art. 75, inciso III do RIR/1999 entende que as deduções de
despesas efetuadas são procedentes;
2. quanto à glosa de despesas com serviços de protético:
- no ano base de 2004 efetuou despesas com serviços diversos de protéticos no
montante de R$ 23.050,63;
- a declaração de fls. 310 corrobora os recebimentos pelo Sr. Marcus Vinícius
Rodrigues Adri;
- os recibos apresentados foram assinados pelo secretário do protético, Sr. Daniel
Rodrigues Adri, irmão do mesmo;
- os serviços de protético estão intrinsecamente ligados à atividade do cirurgião-
dentista;
- pode-se dizer que num consultório dentário, não existe tratamento dentário sem
os serviços do laboratório de prótese, salvo algumas exceções;
- junta declaração das quantias recebidas pelo protético no ano-base de 2004 e de
alguns beneficiários das próteses;
3. quanto à glosa de despesas com aquisição de kits para implantes:
- os kits cirúrgicos destinados a implantes, compostos por fresas para perfuração
óssea, perdem o corte a cada duas ou três cirurgias, sendo após necessária a sua
reposição;
- anexa declaração de um cirurgião-dentista confirmando tais^
procedimentos técnicos;
- os kits cirúrgicos adquiridos através da NF n° 057900, emitida em 10/05/2004,
pedido n° 004321, no valor de R$ 4.801,08 (fls. 19, letra b do mês de
maio/2004), são considerados despesas de custeio e não bens de capital;
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720326/2008-50

4. quanto às despesas glosadas pela não apresentação dos recibos
comprobatórios de pagamento, junta os recibos correspondentes às quitações das
notas fiscais:
- n° 065859 de 25/11/2004, no valor de R$ 8.550,00, n° 065347 de 17/11/2004,
no valor RS 1.024,00 e n° 064400 de 22/10/2004, no valor RS 576,14, emitidas
pela Implant Innovation do Brasil Ltda., referentes a aquisições de materiais
para implantes que são despesas de custeio e, portanto dedutíveis;
- n° 02289 e n° 02290, de 08/11/2004, nos valores de R$ 932,00 e R$ 606,70,
emitidas pela empresa Dental Solução (Amilton Silvério da Silva);
- n° 001809 de 26/11/2004 e n° 001695 de 18/10/2004;
- e quanto ao valor do frete no valor de R$ 27,00, incluído na Nota fiscal n°
059303 de 03/06/2004, diz que integra o custo da aquisição do material de
consumo e é também uma despesa dedutível;
5. deixou de incluir no seu caixa as aquisições de materiais para execução de
implantes constantes das notas fiscais n° 059985 de 23/06/2004, no valor de R$
440,00 e n° 059130 de 01/06/2004, no valor de R$ 224,00, cujos recibos ora
anexa;
6. cita acórdão da DRJ e conclui que a luz do mesmo as despesas de custeio são
perfeitamente dedutíveis de sua DIRPF do ano-base 2004.
Requer seja recebida a impugnação e a insubsistência e improcedência da ação
fiscal.
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora, por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos
termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos
(processo digital, fls. 407 a 418):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÕES DE DESPESAS DO LIVRO CAIXA.
MULTA ISOLADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
As despesas escrituradas em Livro Caixa têm sua dedutibilidade condicionada não só a
verificação da sua necessidade à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora dos rendimentos, mas, também, à sua comprovação nos estritos termos em
que prevê a legislação tributária em vigor.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
É cabível a exigência da multa isolada, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento
mensal do imposto a título de carnê-leão, que deixar de fazê-lo.
Impugnação procedente em parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 422 a 427):
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720326/2008-50

1. Todas as despesas registradas no livro-caixa são procedentes e foram
impugnadas;
2. As despesas com protético são intrinsicamente necessárias à atividade de
cirurgião dentista, cuja prova consta nos documentos nos 07 a 12.
3. A fiscalização de registro profissional cabe ao respectivo órgão de classe, e
não ao contratante dos serviços prestados. Ademais, o profissional contratado:
a) tinha estabelecimento físico definido e efetuava propaganda em jornal da
classe dos dentistas (docs. n°s 05 e 05/01);
b) o Sr. Marcus Vinícius Rodrigues Adri foi promotor de simpósio odontológico
(docs. n°s 06 e 06/01);
4. na oportunidade:
a) anexa relatório dos materiais, referente à despesa de R$ 1.538,70, provada por
meio das notas fiscais no 2289 e 2290 (docs. 15 a 16);
b) anexa comprovante de pagamento de R$ 4.801,08, referente à aquisição de kit
cirúrgico, provada por meio da nota fiscal n° 057900 (docs. 18 e 18/01).
c) anexa comprovação de que o kit cirúrgico não é bem de capital, e sim material
de consumo, pois se compõe de fresas, que perdem rapidamente o corte (doc. 19).
d) anexa recibo de pagamento, já que referidos documentos fiscais foram
analisados por ocasião da fiscalização, cuja glosa foi motivada pela não comprovação de
pagamento, assim como pela suspeita de que alguns materiais tinham um prazo de vida útil
superior a doze meses (docs. 20, 20/01 e 21);
5. Referido lançamento deverá ser anulado, porque impreciso e eivado de vícios
formais.
6. É improcedente a incidência cumulativa da multa de ofício com a multa isolada
pela falta de recolhimento do carnê-leão.
7. Transcreve jurisprudência perfilhadas à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 20/5/2011
(processo digital, fl. 421), e a peça recursal foi interposta em 21/6/2011 (processo digital, fl.
422), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720326/2008-50

Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque é impreciso e eivado de vícios. Não
obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos
legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI,
especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla
defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às declarações de
ajuste anual atinentes aos anos-calendário de 1995 a 1999 (DIRPF 1996 a 2000). Portanto,
compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos disponibilizados
pelo Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o que não poderia ser diferente,
conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo digital, fls. 9 e seguintes).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade (processo digital,
fls. 2 a 25).
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720326/2008-50

Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Mérito
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por
força maior, assim como quando se destine a fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por
conseguinte, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que pretenda comprovar
direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal,
tratando-se, da ultima instância administrativa, não parece razoável igual situação ser
novamente enfrentada pelo Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante
o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720326/2008-50

2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A propósito, vale consignar que o Recorrente pretendeu comprovar os dispêndios
com a “Dental Solução”, mas a documentação apresentada apresentava-se ilegível, razão por que
não foi aceita pela fiscalização, conforme se vê no trecho da decisão recorrida transcritos na
sequência (processo digital, fl. 416):
5) Dental Solução (Amilton Silvério da Silva):
Neste caso, embora o comprovante de quitação de fls. 378 comprove o pagamento das
Notas Fiscais Faturas n° 02289 e n° 02290, de 08/11/2004, nos valores de R$ 932,80 e
R$ 606,70, respectivamente, a glosa fiscal, no total de R$ 1.539,50 deverá ser mantida.
Isto porque as cópias das Notas Fiscais anexadas aos autos estão ilegíveis, não sendo
possível saber com certeza quais produtos foram adquiridos e, em consequência,
identificar se são despesas de consumo ou de aplicação de capital.
Nessa perspectiva, mencionada documentação guarda estrita relação com a
controvérsia regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de
esclarecer a materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de
nova discussão jurídica, dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos supostamente em
complementaridade àquela revelada por ocasião da impugnação. Tudo em conformidade com o
Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea “c”, “verbis” :
Art. 16. [...]:
[...]
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720326/2008-50

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Multa isolada (carnê-leão) concomitante com a multa de ofício
Conforme o Enunciado no 147 de súmula da jurisprudência do CARF, a partir do
ano-calendário de 2007, aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da
apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos, nestes termos:
Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Por conseguinte, improcede suposta alegação de que referidas penalidades
incidem sobre igual fato tributário, eis que a multa de ofício penaliza a falta de recolhimento do
tributo correspondente a todo o ano-calendário, o qual é apurado no ajuste anual. Já a multa
isolada (carnê-leão) reprime a ausência de antecipação mensal do imposto, na medida em que os
rendimentos são auferidos, independentemente de ser apurado, ou não, imposto a pagar por
ocasião do ajuste anual. Logo, tratam-se de distintos fatos e bens jurídicos tutelados.
Mais especificamente, tais penalidades têm por fundamento o art. 44, incisos I e
II, alínea “a”, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei
n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, nestes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A propósito, registre-se que o lançamento é ato privativo da administração pública
pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido
pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Nessa perspectiva, à luz do art. 142 do
mesmo Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720326/2008-50

responsabilidade funcional pelo descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode fazer
um juízo valorativo sobre a oportunidade e conveniência do lançamento.
Por oportuno, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida
na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de
1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Nesse sentido, como se viu, tratando-se de norma legal vigente, não excepcionada
pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, § 6o, inciso II, o suposto afastamento de sua aplicação é
vedado à autoridade administrativa. Ademais, de igual forma, não cabe ao CARF a apreciação
das questões de feição constitucional, matéria já sumulada por este Conselho, cujo Enunciado no
2 de suas súmulas já transcrevemos anteriormente.
Ante o exposto, afasta-se a presente autuação, já que incidente sobre fato gerador
ocorrido anteriormente ao período-base de 2007.
Dedução das despesas escrituradas em livro-caixa
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos
respectivos rendimentos oriundos de trabalho não assalariado, desde que atendidos os requisitos
legalmente a isso exigidos, conforme estabelece a Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, incisos I a III, e
§§ 1o a 4o. Confira-se:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720326/2008-50

b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.
(Grifo nosso)
Por oportuno, a compreensão da expressão “despesas necessárias” traduz fato de
extrema pertinência para a presente análise, eis que norteador do entendimento que se pretende
construir quando da análise do caso concreto. Por conseguinte, buscando afastar eventual
subjetividade casuística, aproveita-se, por analogia, do mandamento visto no art. 47, §§1o e 2o,
da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, assim como do que está posto no art. 96, §§ 1o a 3o,
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Confira-se:
Lei no 4.506, de 1964:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
Lei no 10.406, de 2002:
Art. 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.
§ 1 o São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual
do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor.
§ 2 o São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem.
§ 3 o São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore.
Salienta-se que, de igual importância para o deslinde da questão, assim é definido
o termo “necessário(a)” pelos dicionários “on line” disponíveis na rede mundial de
computadores:
1. essencial, inevitável, imprescindível, indispensável, fundamental, preciso, crucial,
primordial,
básico,
basilar,
vital,
capital,
substancial
(https://www.dicio.com.br/necessaria/);
2.
impossível de ser dispensado, obrigado a ser cumprido, inevitável (https://michaelis.uol.com.br/busca?id=KP94m);
3. indispensável, imprescindível, fundamental, essencial, precisa, crucial, primordial,
básica,
basilar,
vital,
capital,
substancial,
inescusável.
(https://www.sinonimos.com.br/necessaria/).
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720326/2008-50

Analisando o acima transcrito, infere-se que as despesas necessárias aqui tratadas
são aquelas imprescindíveis para o usual e regular desempenho da atividade profissional
geradora dos rendimentos tributáveis, dos quais o Recorrente cogita deduzir reportados
dispêndios. Logo, não basta o contribuinte alegar que o exercício de sua profissão demanda
aludido desembolso, eis que, como visto, somente é dedutível o consumo também comum aos
demais profissionais que atuam regulamente em igual ofício. Com efeito, aí também se inclui o
custeio apropriado na manutenção que tenha por propósito a conservação e preservação dos
bens igualmente indispensáveis para a normal e corrente execução do serviço prestado.
Igualmente visando arredar valoração subjetiva quando da classificação de
suposto dispêndio em despesa ou aplicação de capital, utiliza-se, por analogia, do mandamento
visto no art. 45, §1o, da citada Lei no 4.506, de 1964, nestes termos:
Art. 45. Não serão consideradas na apuração do lucro operacional as despesas, inversões
ou aplicações do capital, quer referentes à aquisição ou melhorias de bens ou direitos,
quer à amortização ou ao pagamento de obrigações relativas àquelas aplicações.
§ 1o Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias
realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício deverá ser capitalizado
para ser depreciado ou amortizado.
Analisando-se o excerto acima transcrito juntamente com o disposto na alínea “a”
do § 1o do art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, também já reproduzida anteriormente, conclui-se que
apenas as aquisições de produto e/ou bem que se esvai em um ano são despesas de custeio, eis
que aquele de vida superior reflete aplicação de capital.
Sequenciando a contextualização legal da matéria, valioso registrar o benefício
fiscal atinente à implementação dos serviços de registros públicos, em meio eletrônico, visto no
art. 3o da Lei no 12.024, de 27 de agosto de 2009, verbis:
Art. 3o Até o exercício de 2014, ano-calendário de 2013, para fins de implementação
dos serviços de registros públicos, previstos na Lei no 6.015, de 31 de dezembro de
1973, em meio eletrônico, os investimentos e demais gastos efetuados com
informatização, que compreende a aquisição de hardware, aquisição e desenvolvimento
de software e a instalação de redes pelos titulares dos referidos serviços, poderão ser
deduzidos da base de cálculo mensal e da anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física.
§ 1o Os investimentos e gastos efetuados deverão estar devidamente escriturados no
livro Caixa e comprovados com documentação idônea, a qual será mantida em poder
dos titulares dos serviços de registros públicos de que trata o caput, à disposição da
fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou a prescrição.
§ 2o Na hipótese de alienação dos bens de que trata o caput, o valor da alienação deverá
integrar o rendimento bruto da atividade.
§ 3o O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses seguintes,
até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte.
Como se vê, entre 28 de agosto de 2009 e 31 de dezembro de 2013, os titulares de
cartório poderiam deduzir, na rubrica “livro-caixa”, os dispêndios com hardware, software e
instalação de redes atinentes à informatização necessária para a implementação dos serviços de
registro público em meio eletrônico.
Ante o até então exposto, além de tais receitas e despesas estarem escrituradas
em livro-caixa, cabe ao contribuinte provar a origem das primeiras e o pagamento, normalidade,
usualidade e necessidade da segunda. Assim entendido, o estudo acerca da referida
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720326/2008-50

dedutibilidade depende de análise individual e específica da suposta despesa, levando em conta
as singularidades do respectivo exercício profissional.
Nessa perspectiva, por ocasião do cotejamento supracitado, é razoável a
consideração dos seguintes aspectos:
1. não cabe para qualquer rendimento, senão para os decorrentes do trabalho não
assalariado, inclusive aqueles dos titulares dos serviços notariais e de registro e os dos leiloeiros;
2. não cabe para qualquer despesa, mas tão somente para os emolumentos, a
remuneração de empregados e correspondentes encargos trabalhistas e previdenciários, como
também para o custeio necessário à percepção da receita e à manutenção da sua fonte produtora;
3. referidas “despesas necessárias” compreendem apenas os dispêndios
imprescindíveis para a respectiva atividade profissional; não o sendo, por exemplo, aqueles que
lhe sejam apenas úteis;
4. tanto receitas como despesas, têm de estar escrituradas em livro-caixa e serem
comprovadas com documentação hábil e idônea;
5. ditos comprovantes de pagamento devem estar em nome do contribuinte e
fazerem referência a sua atividade profissional, excluindo-se os desembolsos supostamente
perfilhados ao consumo pessoal e residencial do declarante;
6. mencionados dispêndios têm de ser realmente despesas de custeio, assim
consideradas as aquisições de produto e/ou bem que se esvai em um ano, eis que aquele de vida
superior reflete aplicação de capital, a qual não é dedutível.
7. é vedada a dedução correspondente tanto à depreciação ou arrendamento dos
bens e instalações como à despesa de transporte e locomoção, exceto, quanto à última, os
dispêndios suportados pelo representante comercial autônomo;
8. Apontada dedução é vedada quando os respectivos rendimentos tiverem por
origem a prestação de serviços de transporte em veículo próprio locado, ou adquirido com
reservas de domínio ou alienação fiduciária, bem como no rendimento bruto dos garimpeiros
regularmente matriculados;
9. excepcionalmente, entre 28 de agosto de 2009 e 31 de dezembro de 2013, os
titulares de cartório poderão deduzir tanto aplicação de capital quanto despesa de custeio com
hardware, software e instalação de redes, atinentes à informatização dos serviços de registro
público em meio eletrônico.
10. a receita mensal da atividade é o teto da respectiva dedução, aproveitando-se
o excedente até o final do correspondente ano-base, sendo desprezado o montante que
supostamente restaria transportado para o ano subsequente.
Posta assim a questão, passo à análise do caso concreto.
Preliminarmente, como visto no relatório, o Sujeito Passivo exerce o ofício de
odontólogo, atividade profissional geradora dos rendimentos, de cuja base tributável foram
deduzidas citadas despesas. Portanto, além das já descritas escrituração e comprovação, a
presente análise terá por pressuposto o acolhimento da dedução em montante correspondente à
remuneração de empregados, juntamente com os encargos trabalhistas e previdenciários
decorrentes, aos emolumentos pagos, assim como às despesas que se mostrarem imprescindíveis
para o corrente exercício profissional em cenário de normalidade.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720326/2008-50

Assim definido, analisando os autos, nota-se que o julgador de origem examinou
detidamente a documentação apresentada, mantendo parcialmente a glosa efetuada pela
fiscalização, consoante síntese sequenciada:
Ord
Dispêndio glosado
Julgamento de origem
1
Serviços prestados por Marcus Vinícius Rodrigues Adri
Glosa mantida
2
Aquisição de kits cirúrgicos para implantes
Glosa mantida
3
Frete incluído na Nota Fiscal n° 059303 de 03/06/2004
Dedução restabelecida
4
Implant lnnovation do Brasil Ltda e Peclab Ltda
Glosa parcialmente mantida
5
Dental Solução (Amilton Silvério da Silva)
Glosa mantida
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, o Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
[...]
O contribuinte discorda parcialmente da revisão de sua declaração, não se manifestando
quanto às glosas de despesas escrituradas no Livro Caixa, no valor de RS 27.934,10.
Dessa forma, tal parte torna-se incontroversa e definitiva, não se sujeitando a
recurso na esfera administrativa nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972:
[...]
1) Serviços prestados por Marcus Vinícius Rodrigues Adri:
O contribuinte alega que Marcus Vinicius Rodrigues Adri prestou no ano-
calendário 2004, serviços diversos de protéticos no montante de R$ 23.050,63,
os quais estão intrinsecamente ligados à sua atividade de cirurgião-dentista.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720326/2008-50

No que tange às despesas com protéticos, o foco da questão gira em torno da
possibilidade ou não de se utilizar como despesas passíveis de dedução da base
de cálculo do imposto de renda, desde que escrituradas em Livro Caixa, os
valores supostamente pagos pelo contribuinte àquele título.
Não restam dúvidas de que eventual pagamento efetuado a terceiro, sem vínculo
empregatício, também deve se caracterizar como despesa necessária à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora.
Logo, levanta-se uma importante questão: os pagamentos efetuados a protéticos
são necessários à percepção da receita? Por certo, sim. Inclusive, tal fato é o
ponto central da defesa do contribuinte. É fato: despesas com protéticos são
essenciais ao exercício da profissão de cirurgião dentista.
O que não resta comprovado, sendo passível de análise, é se os serviços para
os quais o contribuinte afirma ter efetuado pagamentos a título de protético
enquadram-se como tal, a fim de poderem ser considerados como despesas
de Livro Caixa.
No caso, a Lei n° 6.710 de 05 de novembro de 1979, regulamentada pelo Decreto
n° 87.689, de 11 de outubro de 1982, que dispõe sobre a profissão de Técnico em
Prótese Dentária, determina que são exigências para o exercício da profissão de
protético tanto a habilitação profissional, em nivel de 2° grau, no Curso de
Prótese Dentária, como a inscrição no Conselho Regional de Odontologia, sob
cuja jurisdição se encontrar o profissional, no caso Minas Gerais
Por certo, não há dúvidas em se afirmar que para se utilizar do benefício de
deduzir os valores "pagos" a protéticos em Livro Caixa, a condição de "técnico
em prótese dentária", com todos os requisitos estabelecidos na legislação
específica, deveria estar cumprida.
Eis o cerne da questão. Em nenhum momento foi comprovado pelo contribuinte
e pelo "protético" que havia o enquadramento nos requisitos exigidos pela
legislação para exercício da citada profissão.
Aliás, o que se constata em consulta efetuada ao sítio da internet do Conselho
Federal de Odontologia é que Marcus Vinicius Rodrigues Adri sequer estava
habilitado a exercer a função de protético. Somente em 09/02/2009 foi inscrito e
registrado nos Conselhos Regional e Federal de Odontologia (fls. 394). e ainda
assim na atividade de auxiliar de prótese dentária que deve ser exercida sempre
sob a supervisão do técnico em prótese dentária ou do cirurgião-dentista.
Inclusive, causa estranheza que o contribuinte, profissional da área odontológica,
não detivesse o conhecimento da necessidade de cumprimento dos requisitos da
legislação por parte dos profissionais protéticos. tendo contratado pessoa
desqualificada.
Cabe ainda a consideração de que mesmo que a declaração de fls. 367, firmada
por Marcus Vinicius Rodrigues Adri, comprove o pagamento a ele efetuado, o
fato é que este não teria sido feito a profissional qualificado, o que permitiria sua
aceitação como valores pagos a terceiros sem vínculo empregatício, referentes a
despesas de custeio necessárias à atividade do contribuinte. Enquadrar-se-iam tão
somente como "pagamentos efetuados a terceiros", sem os demais requisitos
legais.
Portanto, serão mantidas as glosas efetuadas pelo fiscal autuante, relativas a
Marcus Vinicius Rodrigues Adri, no montante de RS 23.050,63.
2) Aquisição de kits cirúrgicos para implantes:
O contribuinte alega que os kits cirúrgicos adquiridos da empresa Implant
Innovation do Brasil Ltda.,conforme Nota Fiscal Fatura n° 057900, de
10/05/2004, no valor de R$ 4.801,08, são despesas de custeio e não aplicação de
capital como considerou a autoridade lançadora. Afirma que tais kits, destinados
a implantes, são compostos por fresas para perfuração óssea que perdem o corte
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720326/2008-50

a cada duas ou três cirurgias, sendo então necessária a sua reposição. Para
corroborar sua assertiva junta apenas uma declaração de um cirurgião-dentista.
Todavia, em que pese a idoneidade das informações por ele prestadas e da
declaração fornecida por outro profissional de odontologia, tais documentos,
isoladamente, não são suficientes para que se conclua tratar-se o kit cirúrgico de
material de consumo.
Aliás, sobre declarações, é oportuno esclarecer que, na verdade, trata-se de
documentos particulares, e, como tais, mesmo que tragam as informações
elencadas na lei tributária, no contorno jurídico, dão notícias apenas dos fatos e
da forma como esses possivelmente teriam ocorrido, devendo o interessado,
quando exigido, demonstrar por meio de outros documentos a veracidade de suas
ocorrências - artigo 368 do CPC, in verbis:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência,
relativa determinado fato, o documento particular prova a declaração,
mas não o fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade
o ônus de provar o fato. (gn.)
E mais, além do disposto no art. 368 do CPC, supra transcrito, cabe mencionar,
ainda, sobre declarações prestadas em documentos particulares, as seguintes
citações: as declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao
signatário (Código Civil, art. 219); quando enunciam o recebimento de um
crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu (CPC, art. 376); e vale
somente entre as partes nele consignadas, não em relação a terceiros, estranhos
ao ato (Código Civil, art. 221), no caso a Receita Federal.
Esclareça-se, ainda, que o Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto
n° 70.235/72, em seu art. 16, disciplina que, juntamente à impugnação, o
contribuinte deve carrear aos autos as alegações e provas que possuir, para que
seja possível a convicção de que houve lançamento indevido ou a maior.
Ademais, ainda que alguns componentes do kit devam ser substituídos
periodicamente, isso não se aplica a todo o conjunto. Assim, somente as peças de
reposição é que poderiam ser consideradas como material de consumo, isto se
sua vida útil não ultrapassasse o período de um exercício.
Por oportuno, registre-se que a simples comprovação de pagamento apresentada na via recursal
nada reflete na motivação da glosa efetuada pela fiscalização, eis que fundamentada na falta de comprovação de que
tais dispêndios traduziram-se em despesas de custeio, e não em bem de capital, motivo por que reportada glosa foi
efetivada.
Mantém-se, por conseguinte, a glosa fiscal no valor de R$ 4.801,08.
3) Frete incluído na Nota Fiscal n° 059303 de 03/06/2004, da Implant
lnnovation do Brasil Ltda.:
Neste aspecto assiste razão ao defendente , porquanto o frete integra o custo do
material de consumo adquirido e, assim sendo, deverá ser restabelecida a
dedução no valor de R$ 27,00.
4) Implant lnnovation do Brasil Ltda e Peclab Ltda.:
Os recibos anexados às fls. 372, 374, 376, 381 e 383, comprovam o pagamento
das duplicatas referentes às Notas Fiscais Faturas n° 064400 de 22/10/2004, n°
065859 de 25/11/2004 e n° 065347 de 17/11/2004 da Implant lnnovation do
Brasil Ltda. e n° 001695 de 18/10/2004 e n° 001809 de 26/11/2004 da Peclab
Ltda.
No entanto, cumpre lembrar que na apuração do imposto sobre a renda de pessoa
física deve ser obedecido o regime de caixa, ou seja, os valores são apurados e
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720326/2008-50

declarados quando do efetivo recebimento ou pagamento pelo contribuinte. Por
esta razão, somente serão acatados os pagamentos de duplicatas efetuados no ano
de 2004, conforme quadro abaixo:
Mês
Fornecedor
N F
Data
Despesas
restabelecidas
Closas
Mantidas
out/04
Implant lnnovation do Brasil Ltda. 064400
22/10/2004
567,00
0,00
out/04
Peclab Ltda.
001695
18/10/2004
472,70
556,00
nov/04
Implant lnnovation do Brasil Ltda. 065859
25/11/2004
855,00
7.695,00
nov/04
Implant lnnovation do Brasil Ltda. 065347
17/11/2004
512,00
512,00
nov/04
Peclab Ltda.
001809
26/11/2004
134,05
145,95
Total

2.540,75
8.908,95
Registre-se que, em relação à Nota Fiscal n° 001695, de 18/10/2004, da Peclab
Ltda., somente foram aceitas como despesas dedutíveis a aquisição de brocas,
munhão, parafuso e implantes, no total de R$ 472,70, sendo os demais produtos
considerados como aplicação de capital.
5) Dental Solução (Amilton Silvério da Silva):
Neste caso, embora o comprovante de quitação de fls. 378 comprove o
pagamento das Notas Fiscais Faturas n° 02289 e n° 02290, de 08/11/2004, nos
valores de R$ 932,80 e R$ 606,70, respectivamente, a glosa fiscal, no total de R$
1.539,50 deverá ser mantida.
Isto porque as cópias das Notas Fiscais anexadas aos autos estão ilegíveis, não
sendo possível saber com certeza quais produtos foram adquiridos e, em
consequência, identificar se são despesas de consumo ou de aplicação de capital.
A propósito, transcreve-se trechos da argumentação recursal do Recorrente:
(processo digital, fls. 424 e 425):
3) Por outro lado, apesar da juntada dos comprovantes de pagamento das NFs.2289 e
2290, emitidas em 08/11/04 pela empresa Dental Solução (Amilton Silvério da Silva),
nos valores de R$932,00 e R$606,70, totalizando R$ 1.538,70, não houve o
reconhecimento da dedutibilidade das mesmas, anexando também o Recorrente nesta
oportunidade, relatório dos materiais adquiridos com seu respectivo uso, através das
NFs. referidas, para melhor visualização dos produtos constantes de cópias xerox
juntadas sem muita visibilidade, que vem corroborar a dedutibilidade das mesmas,
acostando os documentos n°s.13,14, 15 e 16.
Vejam Srs., que os materiais arrolados nas referidas NF's, trata-se de produtos
indispensáveis à obtenção da receita, tornando-os inteiramente dedutíveis;

Contudo, trata-se de “Relação de Materiais” elaborada pelo próprio Recorrente na
fase recursal, o que, por si só, não permite a firmação da convicção de que reportados materiais
são exatamente aqueles discriminados nas cópias ilegíveis apresentadas anteriormente (processo
digital, fls. 447 e 449).
6) Despesas não incluídas no Livro Caixa:
Quanto às despesas com aquisição de materiais para execução de implantes que
não teriam sido incluídas no Livro Caixa, equivoca-se o contribuinte, pois estas
foram sim escrituradas no referido livro.
A Nota Fiscal n° 059130 de 01/06/2004, no valor de R$ 224,00, da Implant
Innovation do Brasil Ltda. foi lançada no mês de maio de 2004, conforme
Lançamento n° 13 (fls. 139) e a Nota Fiscal n° 059985 de 23/06/2004, no valor
de R$ 440,00, da mesma empresa, no mês de junho de 2004, conforme
Lançamento n° 90 (fls. 153).
Note-se que estas despesas foram aceitas pela autoridade revisora, conforme fls.
38 e 40, Lançamentos n° 69 e 80 do Livro Caixa simulado pela fiscalização.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720326/2008-50

Outrossim, ainda que referidas despesas não houvessem sido de fato incluídas no
Livro Caixa, cumpre esclarecer ao interessado que após iniciado o procedimento
fiscal é incabível a retificação da declaração, pelo que dispõe o art. 147, § 1o, do
Código Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966):
[...]
Concluindo, das despesas questionadas pelo impugnante, serão mantidas as glosas
conforme acima discriminado, no valor total de R$ 38.300,16 (R$ 23.050,63 + R$
4.801,08 + RS 8.908,95 + R$ 1.539,50) e restabelecidas as deduções no valor total de
RS 2.567,75 (R$ 2.540,75 + R$ 27,00).
(Destaques no original)
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-009.599 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720326/2008-50

d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, cancelando-se a multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão, nos
termos do Enunciado no 147 de súmula do CARF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital